Tribunal: TJMT
Processo: 1008461-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008461-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (ADVOGADO), FLAVIO JUNIOR LOPES FERNANDES - CPF: 019.788.971-97 (AGRAVANTE), RAFAEL MORAIS PINTO - CPF: 973.085.951-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.607.989/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FLAVIO JUNIOR LOPES FERNANDES

AGRAVADO(S): MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REPARO DE INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por adquirente de imóvel contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir a construtora a realizar reparos por infiltrações e outros danos em apartamento adquirido, sob o fundamento de ausência de comprovação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão de infiltrações supostamente não solucionadas pela construtora, comprometendo a habitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. As alegações do agravante quanto à urgência e gravidade dos danos não foram corroboradas, nesta fase, por prova inequívoca nos autos.

5. Imagens juntadas não evidenciam, de forma clara, risco iminente à estrutura do imóvel ou dano irreparável, justificando-se a preservação do contraditório e da ampla defesa.

6. Eventual agravamento dos danos poderá ser objeto de reparação no curso do processo, se demonstrada a responsabilidade da parte agravada.

7. Ausente o periculum in mora, fica prejudicada a análise do fumus boni iuris, razão pela qual não se mostra viável o deferimento da medida excepcional de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível quando ausentes elementos suficientes para evidenciar a urgência do provimento antecipado.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024, DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se d
e
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
FLAVIO JUNIOR LOPES FERNANDES
, contra decisão interlocutória (ID. 185775341 –
autos de origem PJE 1008160-17.2025.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível Comarca da Capital-MT, que indeferiu a tutela antecipada da obrigação de fazer, para que sejam verificados e consertados os danos no imóvel decorrente das infiltrações e os outros problemas por consequência podem ter sido causados, para que o apartamento esteja apto para moradia do autor.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que é evidente que a existência de perigo, a falta de reparo pode levar ao dano ainda maior no apartamento do autor, visto que a agravada nem se quer saber de onde está surgindo as infiltrações, as paredes estão molhadas e mofando, e a água tem entrado do hall para a sala, molhando o piso que a própria construtora alerta que não pode molhar, as imagens e vídeos estão anexadas aos autos.

Afirma que o dano pode ser ainda maior, pois a falha na prestação e na demora do conserto pode levar a necessidade de reformar as paredes, troca de pisos, o que levara ainda mais tempo, e o autor por sua vez, ficará impossibilitado de adentrar o imóvel, ou ainda, caso ele resida no imóvel nas condições que está, poderá perder seus móveis, poderá ter que sair de lá para que possam consertar, terá seus moveis planejados arrancados das paredes para reparar as infiltrações, ou seja, a falta de reparo imediato só prejudica o agravante.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada e dar total provimento ao referido agravo.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 275647860.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 276451897.

Sem contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FLAVIO JUNIOR LOPES FERNANDES

AGRAVADO(S): MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se d
e Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
FLAVIO JUNIOR LOPES FERNANDES
, contra decisão interlocutória (ID. 185775341 –
autos de origem PJE 1008160-17.2025.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível Comarca da Capital-MT, que indeferiu a tutela antecipada da obrigação de fazer, para que sejam verificados e consertados os danos no imóvel decorrente das infiltrações e os outros problemas por consequência podem ter sido causados, para que o apartamento esteja apto para moradia do autor.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, a urgência do reparo diante do risco de agravamento dos danos no imóvel, causado por infiltrações não solucionadas pela agravada.

Alega que
a
demora do conserto compromete a habitabilidade do apartamento, podendo ocasionar prejuízos estruturais, perda de móveis e necessidade de reformas mais extensas, conforme demonstrado por imagens e vídeos anexados aos autos.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

De proêmio, verifico que não há qualquer prejuízo em se aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, porquanto em caso de eventual provimento do presente recurso poderá o agravante assegurar o direito pleiteado

Em outras palavras, a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois, em sendo julgado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

Ademais, malgrado sustente que a demora do conserto pode levar a necessidade de reformar as paredes e troca de pisos, ao menos a priori, entendo que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a existência de prejuízo imediato que justifique o deferimento do efeito pretendido, sobretudo considerando que eventual majoração dos danos durante o tramite processual também serão abrangidos caso demonstrada a responsabilidade da agravada.

Por fim, pelo que se depreende das imagens acostados sob ID. 184998836 e seguintes, não vislumbro, neste momento, a demonstração de danos capazes de comprometer a parte estrutural do imóvel, de modo que convém oportunizar o devido contraditório.

Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Ressalto que em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e
suficiente a alterar liminarmente a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo de efeito ativo recursal postulado pela parte agravante.”

Dessa forma
, embora o agravante alegue que a demora na realização dos reparos possa culminar na necessidade de reforma das paredes e substituição do piso, entendo, que não há nos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar prejuízo iminente que justifique a concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que eventual agravamento dos danos no curso do processo poderá ser objeto de reparação, desde que comprovada a responsabilidade da parte agravada.

Por fim, a partir da análise das imagens juntadas sob ID 184998836 e seguintes, não se verifica, neste momento, a presença de danos que comprometam a estrutura do imóvel, sendo, portanto, oportuno assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025